Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-77.2018.8.07.0018 RECORRENTE: E. F. F. REPRESENTANTE: S. A. F. M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E SUA GENITORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE ATOS OMISSIVOS IMPUTADOS AO CORPO DOCENTE DA ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. NEGLIGÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS. IMPUTAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE AGRESSÃO A AGENTE EDUCACIONAL (MONITOR). RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATOS LESIVOS E IMPUTADOS AOS AGENTES PÚBLICOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DESGUARNECIDO DE LASTRO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGLIGÊNCIA E DO ATO COMISSIVO. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CF, ART. 37, § 6o; CC, ARTS. 186 E 927; CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Se os atos içados como causa de pedir derivam de agentes estatais no exercício de suas atribuições funcionais e é imprecada falha na prestação dos serviços fomentados aos autores, irradiando-lhe danos morais, inexorável a pertinência subjetiva do ente público com a pretensão e a viabilidade de, no plano abstrato, depurados os fatos, ser responsabilizado, pois inexoravelmente responde pelos atos praticados pelos servidores públicos no exercício de suas atividades funcionais, ressalvado eventual direito de regresso, como cediço, donde inexorável sua legitimidade para ocupar a angularidade passiva da pretensão indenizatória (CF, art. 37, §6o). 2. A responsabilidade civil do Distrito Federal frente à conduta imputada a agentes públicos detentores de cargos integrantes da Carreira Magistério Público e no exercício de funções de direção e orientação educacional de escola pública é de natureza subjetiva, devendo ser aferida sob o prisma do sistema da culpa, e, sob essa premissa, aos autores, imputando atos omissivos e comissivo à direção e orientação da escola na qual estivera matriculado o estudante por não terem agido defronte aos atos de violência física que o teria vitimado e não atuado de maneira a garantir o acompanhamento especializado do qual necessita por ser portador de necessidade especial, tratando-o de maneira discriminatória, fica imputado o ônus de lastrear os fatos que invocaram como sustentação do direito indenizatório que formulara (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I). 3. Emergindo a pretensão indenizatória da imprecação de atos omissivos e comissivo aos agentes públicos que fomentaram os serviços educacionais destinados a menor portador de necessidades especiais, que chegara, segundo ventilado, a ser vitimado por agressão advinda de um monitor escolar, a ausência de comprovação dos fatos imprecados e alinhados como causa de pedir, deixando carente de sustentação o direito invocado por não terem sido firmados os fatos dos quais emergiria, determina a rejeição do pedido indenizatório deduzido pelo menor e sua genitora como expressão da cláusula geral que regula a distribuição do ônus probatório por não comprovados os danos nem o nexo causal enlaçando-os a fatos imputáveis a falha administrativa (CPC, art. 373, I). 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a existência do dever de indenizar, porquanto demonstrada a ocorrência dos requisitos da responsabilidade civil do recorrido, ante a falha na vigilância e fiscalização dos menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido da existência do dever de indenizar, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024